Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729784-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGENES WALTER OLIVEIRA APELADO: MARINA GUIMARAES PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Falta de Interesse Recursal – Recurso não Conhecido DIOGENES WALTER OLIVEIRA interpôs recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “1) CONDENAR a parte ré no pagamento ao autor, de aluguel mensal pelo uso exclusivo casa residencial construída no LOTE 6 do Conjunto 6 da QI 9 do Setor de Habitações Individuais Norte - SHIN, Brasília - DF, cujo valor deverá ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença, a contar da data da notificação de ID Num. 165698269 (07/05/2023) e até que o bem seja alienado judicialmente ou que a ré deixe de usufruir exclusivamente do imóvel. Sobre o valor dos aluguéis mensais deverá haver a incidência de correção monetária pelo INPC desde a data em que devidos e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, aplicando, a partir de 30/08/2024, as alterações legislativas trazidas pela Lei no14.905/2024, quanto à correção monetária e juros de mora; 2) CONDENAR a ré ao pagamento do IPTU/TLP vinculado a construção existente sobre o LOTE 6 do Conjunto 6 da QI 9 do Setor de Habitações Individuais Norte - SHIN, Brasília – DF, desde a formação do condomínio (partilha), observada a sua cota parte de 50%, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde a data em que devidos e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, aplicando, a partir de 30/08/2024, as alterações legislativas trazidas pela Lei no14.905/2024, quanto à correção monetária e juros de mora; e 3) CONDENAR a ré ao pagamento das despesas com água e luz desde a data de sua ocupação exclusiva, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data em que devidos e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, aplicando, a partir de 30/08/2024, as alterações legislativas trazidas pela Lei no14.905/2024, quanto à correção monetária e juros de mora.” Em face da Sentença, o autor interpôs Apelação (ID 72247460), na qual sustenta, em síntese, que a Sentença recorrida condenou a ré, ora apelada, ao pagamento de alugueis e demais despesas e encargos, “porém vinculando a obrigação de pagar aluguéis e IPTU/TLP, tão-somente, à casa residencial construída no lote 6 do conjunto 6 da QI 9 do Setor de Habitações Individuais Norte - SHIN, em Brasília – DF”. Ou seja, afirma que a Sentença deixou de considerar o bem como um todo, dissociando o lote da casa. Contrarrazões ao ID 72247463, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante em litigância de má-fé. Despacho desta Relatoria intimou o apelante a comprovar, documentalmente, “a existência de cobrança separada do IPTU/TLP para o lote e para a casa nele edificada”. Manifestação apresentada ao ID 72405257, na qual o recorrente esclareceu que “ainda que reconhecendo a procedência dos pedidos iniciais, a .r. sentença recorrida vinculou o provimento judicial, tanto no que tange ao pagamento de aluguéis como ao pagamento/restituição do IPTU/TLP, à construção existente sobre o lote. Ou seja, a r. sentença desvinculou um (casa) do outro (lote), como se a casa construída não fosse parte integrante do lote e, em outros termos, desconsiderando que a utilização com exclusividade pela ré, ora apelada, ocorreu com relação a um e outro, pois que a casa foi construída sobre o lote, assim legitimando a cobrança de aluguéis sobre o bem como um todo (lote e casa nele edificada), bem assim o pagamento/restituição de IPTU/TLP”. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Apesar de o apelante defender a necessidade de reforma da Sentença recorrida para reconhecimento do pagamento de alugueis e IPTU/TLP sobre o imóvel como um todo, lote e casa, a qual não foi reconhecida pela Sentença recorrida, não vislumbro a existência de interesse recursal da parte. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1732026/RJ), o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal para atingir o fim colimado. Nesse passo, venho perfilhando entendimento de que não há interesse recursal na reforma de capítulos da Sentença que estão de acordo com a pretensão do apelante (Acórdão n. 1770779). Na espécie, o recorrente busca “vincular a obrigação de pagar aluguéis e IPTU/TLP ao bem como um todo (LOTE 6 do Conjunto 6 da QI 9 do Setor de Habitações Individuais Norte - SHIN e CASA RESIDENCIAL nele edificada), na medida da cota-parte do apelante (100% do lote e 50% da casa construída) – isto, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada”. Contudo, o cálculo do aluguel e do IPTU/TLP se dão com fundamento no valor do imóvel como um todo, ou seja, o montante a ser apurado em liquidação de Sentença irá considerar tanto a construção quanto o lote em si para averiguar o valor devido pela recorrida. Não há como se desmembrar o valor da construção daquele correspondente ao lote, tal qual a interpretação do apelante. Não houve, pois, desvinculação da construção ao lote, porquanto tal fato não se mostra possível. Assim, entendo não haver utilidade no pleito recursal, porquanto o pedido formulado no recurso de Apelação se coaduna com o entendimento exarado pela Sentença recorrida. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator